Tribunal: TJPA
Processo: 0359307-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0359307-53.2016.8.14.0301

APELANTE: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA DE LOURDES ESCORCIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: LEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGRAVANTES CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NÃO SUBMISSÃO DO CASO CONCRETO AO ENTENDIMENTO VERSADO NOS TEMAS 970 E 971 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE INCIDIR MULTA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Embargos de Declaração em Apelação:

2.

No que tange à arguição de ilegitimidade das recorrentes, verifica-se que fazem parte da cadeia do financiamento do imóvel, sendo a taxa de evolução de obra cobrada após a data prevista para entrega das chaves, fazendo erigir a responsabilidade solidária.

3.

Quanto à arguição de inacumulabilidade entre os Lucros Cessantes e a multa de 2% (dois por cento)
,
insta observar que envolvem os
Temas 970 e 971, STJ e a cláusula Segunda, item XV do contrato
sub judice
.

4.

A cláusula apontada pelas agravantes não se trata da cláusula penal a que aludem os Temas 970 e 971 do STJ, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no art. 406 Código Civil e no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Inexiste a cláusula moratória voltada ao promitente-vendedor, dando azo, portanto, à fixação dos lucros cessantes na forma deferida na decisão atacada.

6.

Face o exaurimento da instância com o julgamento do presente recurso, não restar configurado ato capaz de fazer incidir multa, a qual poderá ser arbitrada em caso de rearticulação das teses aqui esposadas.

7.

Manutenção da Decisão Agravada.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
(ID
11134655
) interposto por
PDG REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.
,
inconformadas com a Decisão Monocrática ID
11070973
, que negou provimento aos Embargos de Declaração em Decisão Monocrática em Apelação por si interposto em face de
MARIA DE LOURDES ESCORCIO BARBOSA
,
ora agravada, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

Aduzem que não são legítimas para figurar no polo passivo no que tange ao pedido de restituição das parcelas pagas à Caixa Econômica, a qual concedeu à agravada o financiamento imobiliário.

Defendem a impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e a multa moratória

Em contrarrazões (ID
11416215
), a agravada pugna pelo improvimento do recurso e pela fixação de multa.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação das agravantes para que se manifestassem acerca do pedido contrarrecursal (ID
11803786
), oportunidade em que refutaram a configuração de ato capaz de ensejar o arbitramento de multa (ID
12135432
).

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (25/03/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora que negou provimento aos Embargos de Declaração Decisão Monocrática em recurso de Apelação por si interposto.

No que tange à arguição de ilegitimidade das recorrentes, verifica-se que fazem parte da cadeia do financiamento do imóvel, sendo a taxa de evolução de obra cobrada após a data prevista para entrega das chaves, fazendo erigir a responsabilidade solidária, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. Ação de revisão contratual. Aplicabilidade do diploma consumerista. Inteligência do art. 6º, VIII do CDC à aplicação da almejada incidência da inversão do ônus probatório.
Ilegitimidade passiva da ré em relação à taxa de evolução da obra.

Responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, nos termos do art. 7º, do CDC
. Cobrança indevida. Ocorrência. Dever de restituir valores pagos após a data da entrega das chaves (02/08/2019 – fls. 43). Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10245005220198260001 SP 1024500-52.2019.8.26.0001, Relator: Rafael Dahne Strenger, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

(Grifo nosso)

Quanto à arguição de inacumulabilidade entre os Lucros Cessantes e a multa de 2% (dois por cento)
,
insta observar que envolvem os
Temas 970 e 971, STJ e a cláusula Segunda, item XV do contrato
sub judice
,
in verbis

STJ

Tema 970
: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971
: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ID
7115717 - Pág. 2-3
)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, FORMA DE REAJUSTE, CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

XV - 9.1. Caso não seja efetivado o pagamento de quaisquer das prestações, no tempo e valor estipulados neste contrato, o(a) (os) (as) PROMISSÁRIO(A)(O)(OS) COMPRADOR(A)(O)(OS) estará(ão) sujeito(a)(o)(os) à incidência de correção pela variação mensal do índice descrito no ITEM 6.2 da folha de rosto, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, aplicando sua fração ao dia de atraso, sobre o valor devido, da data de vencimento da prestação até a data de seu efetivo pagamento,
acrescido ainda de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido e devido e honorários de advogado, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito
, além de despesas judiciais e extrajudiciais, caso necessária seja a intervenção de tal profissional, bem como do acesso ao poder judiciário.

(Grifo nosso)

Como se vê, a cláusula apontada pelas agravantes não se trata da cláusula penal a que aludem os Temas 970 e 971 do STJ, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no art. 406 Código Civil e no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, importante anotar que inexiste a cláusula moratória voltada ao promitente-vendedor, dando azo, portanto, à fixação dos lucros cessantes na forma deferida na decisão atacada.

Por fim, insta observar, face o exaurimento da instância com o julgamento do presente recurso, não restar configurado ato capaz de fazer incidir multa, a qual poderá ser arbitrada em caso de rearticulação das teses aqui esposadas.

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 09/02/2023